Tribunal: TJDFT
Processo: 0754439-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVÓ MATERNA.
I - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, e sob a ótica da proteção integral da menor, mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para conferir a guarda da criança à avó materna.
II – A questão litigiosa requer exame aprofundado na ação originária, em cognição exauriente, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.